Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727263-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Adilson Ferreira Dias opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 48837984), a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Ferreira Dias contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 161502695 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco J. Safra S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0703638- 81.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, ora agravante, nos seguintes termos: (...) Em razões recursais (Id 48763107), o agravante busca a reforma da decisão a fim de ser indeferida a penhora incidente sobre o seu salário. Conta que a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão do veículo VW/GOL, placa PAL4073, e que o feito foi convertido em execução com base no art. 5o do Decreto-lei 911/69. Narra que “após algumas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, infrutíferas, aquele Juízo determinou ao empregador do Agravante a implementação do desconto de 10% dos seus rendimentos líquidos, até que seja alcançado o limite de R$ 45.543,09 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e nove centavos), mesmo o agravante ter oferecido proposta de pagamento, em 102 parcelas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme petição de ID 148742025, não tendo sido aceita proposta por parte do Agravado”. Defende a impenhorabilidade de sua verba salarial, porque “é agente de vigilância junto à Secretaria de Educação. Seu salário líquido equivale, hoje, a R$3.832,28 (três mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), mas quando esta verba é depositada em sua conta, imediatamente o Banco realiza os descontos dos empréstimos e antecipações salariais, de modo que, após isso, o saldo fica negativo”. Menciona o art. 833, IV e §2o do CPC. Destaca que “não pode sofrer mais gravames do que o necessário para a satisfação do direito da parte Exequente”. Rememora ter ofertado proposta de acordo não aceita pela parte contrária. Cita o princípio da menor onerosidade. Ressalta o caráter alimentar da verba. Brada ser possível a penhora de salário somente em se tratando de dívida alimentar ou quando os valores auferidos pelo executado são superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui que “qualquer desconto na conta salário do Agravante, conforme vastamente demonstrado, retira-lhe a subsistência, sua dignidade e de sua família e, por toda as razões aqui expostas, a Decisão deve ser revista”. Ao final, requer: Por todo o alegado, ficou demonstrada quão injusta foi a decisão, ora combatida, pois feriu o melhor direito, como demonstrado abundantemente nas razões do presente Agravo. Assim, requer: (i) inicialmente, ante a grave lesão imposta, o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do CPC, para o fim de deferir liminarmente o pedido do Agravante, a fim de que a Secretaria de Educação do Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer desconto na remuneração do Agravante, em razão da presente demanda; (ii) sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, pois não possui condições de arcar com eventuais custas e honorários sem prejuízo para o sustento do lar; (iii) ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma da Decisão ora atacada, confirmando-se o pedido liminar, indeferindo a penhora de parcela do salário do devedor, com fundamento na proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial. Sem preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita É o relato do necessário. Decido. Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento., examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o,capute § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pelo agravante, em suas razões recursais, de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Quanto às suas despesas prova concreta não há de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. Dessa forma, o agravante não trouxe qualquer elemento minimamente indiciário de que faz jus ao benefício, o que não permite demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve, se for o caso, ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: (...) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Nas razões dos embargos (Id 49276953), sustenta, em suma, ter incorrido a decisão embargada em omissão ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Menciona inúmeras dívidas e despesas a que está obrigado, a quais, segundo afirma, inviabilizam o custeio das custas processuais. Aduz estar assistido pelo sindicato de sua categoria, não por advogado particular. Frisa ser servidor público superendividado, com saldo bancário negativo. Destaca não possuir condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Brada necessitar dos benefícios da gratuidade de justiça assegurados pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC. Traz à colação precedentes deste e. TJDFT. Ao final, pede o seguinte: Diante o exposto, requer sejam conhecidos e no seu mérito lhe seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, de modo que seja corrigida a decisão de ID 49729365 e concedido liminarmente o benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Em contrarrazões (Id 50906694), o agravado/embargado postula pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias. Aponta o agravante/embargante a existência de omissões na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja concedida a gratuidade de justiça requerida. Sem razão, contudo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normas constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Todas as questões apontadas como equívocos ou omissões, em verdade, foram efetivamente enfrentadas na decisão embargada, a qual concluiu que “a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo”. O decisum pautou-se justamente na ausência de elementos probatórios suficientes para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica, tendo consignado que o agravante/embargante “sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento”. Destacou ainda que, não havendo prova de atuação pro bono do advogado da parte agravante/embargante, a sua contratação mostra-se contraditória com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais. Além disso, apontou que " o agravante não trouxe qualquer elemento minimamente indiciário de que faz jus ao benefício, o que não permite demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora” (grifos nossos). Nesse diapasão, a despeito do esforço externado nas razões recursais, tenho que o embargante busca nitidamente a revisão do julgado, sem, contudo, demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Da análise das razões expostas pela parte embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do indeferimento da gratuidade requerida pelo agravante/embargante, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). In casu, estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido expressamente arrazoados os pontos mencionados pela embargante, resta claro não haver vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões suscitadas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora